Tribunal: TJPA
Processo: 0828480-17.2025.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2026-03-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0828480-17.2025.8.14.0000

IMPETRANTE: ADILCE GONCALVES PIMENTA

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SÃO GERALDO DO ARAGUAIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. NÃO CONHECIMENTO DE RECURSO INOMINADO POR DESERÇÃO. PREPARO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA MANDAMENTAL. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE FLAGRANTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que, em mandado de segurança impetrado contra ato do Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, diante da inadequação da via eleita. O mandamus foi manejado para impugnar decisão judicial que não conheceu de recurso inominado, em razão da ausência de comprovação do preparo no prazo legal, nos termos do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95. A agravante sustenta a existência de ilegalidade, ao argumento de que formulou pedido de gratuidade de justiça quando da interposição do recurso, o que afastaria a exigência imediata do preparo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é cabível mandado de segurança para impugnar decisão judicial que não conheceu de recurso inominado por deserção, sob alegação de que havia pedido de gratuidade de justiça ainda não apreciado, configurando suposta ilegalidade apta a justificar a utilização da via mandamental.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O mandado de segurança constitui instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, não sendo admitido como sucedâneo recursal contra decisões judiciais, conforme art. 5º, II, da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 267 do STF.

A impetração contra ato judicial somente se admite em hipóteses absolutamente excepcionais, caracterizadas por teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder, conforme jurisprudência consolidada do STF e do STJ.

A decisão judicial impugnada fundamenta-se na regra expressa do art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, que exige a comprovação do preparo do recurso inominado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção.

A análise da alegação de que houve pedido de gratuidade de justiça e de eventual irregularidade na declaração de deserção demandaria reexame da decisão proferida no processo originário, providência que deve ser buscada por meio do recurso próprio no sistema dos Juizados Especiais.

O ordenamento processual prevê mecanismo específico para impugnar decisão que não admite recurso inominado, consistente no agravo interno dirigido à Turma Recursal, o que afasta a utilização do mandado de segurança.

Não se evidencia, no caso concreto, situação de manifesta ilegalidade, abuso de poder ou teratologia que justifique a mitigação da regra de inadmissibilidade do mandado de segurança contra ato judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O mandado de segurança não é cabível como sucedâneo recursal para impugnar decisão judicial passível de recurso próprio.

A impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente se admite em hipóteses excepcionais de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

A existência de via recursal própria no âmbito dos Juizados Especiais afasta o cabimento do mandado de segurança contra decisão que não conhece de recurso inominado por deserção.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, arts. 5º, II, e 10; Lei nº 9.099/1995, art. 42, §1º; CPC, arts. 99, §7º, 485, I, e 1.021; Regimento Interno do TJPA, art. 133, X.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 267; STF, MS 36.846/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 15.12.2020; STJ, AgInt no RMS 60.132/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 20.08.2019; STJ, AgInt no RMS 66.011/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 16.08.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo Interno nº 0828480-17.2025.8.14.0000; Agravante: Adilce Gonçalves Pimenta; Agravado: Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA.

ACORDAM os Desembargadores que integram a Seção de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao Agravo Interno, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança Cível, nos termos do relatório e voto que integram o presente julgado.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des. ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
Adilce Gonçalves Pimenta
contra decisão monocrática que, nos autos do
Mandado de Segurança Cível nº 0828480-17.2025.8.14.0000
, indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.

A decisão recorrida, lançada ao id 33225520, consignou que o mandado de segurança foi impetrado contra ato atribuído ao Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, consistente na decisão que não conheceu do recurso inominado interposto nos autos do processo nº 0801647-09.2024.8.14.0125, sob o fundamento de deserção, diante da ausência de comprovação do preparo recursal no prazo legal. O decisum destacou que, conforme o art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, o preparo do recurso inominado deve ser comprovado no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, entendimento também consolidado nos Enunciados nº 80 e 166 do FONAJE. Assentou, ainda, que o mandado de segurança não se presta como sucedâneo recursal, sendo cabível apenas em hipóteses excepcionais de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, circunstâncias não evidenciadas no caso concreto. Ressaltou, ademais, que existiria meio processual próprio para impugnação da decisão que não admite recurso inominado — qual seja, agravo interno perante a Turma Recursal — o que afasta a utilização da via mandamental. Diante disso, com fundamento nos arts. 10 da Lei nº 12.016/2009 e 485, I, do CPC, bem como no art. 133, X, do Regimento Interno do TJPA, foi indeferida liminarmente a inicial do mandamus, com a consequente extinção do feito sem resolução de mérito.

Irresignada, a impetrante interpôs Agravo Interno, conforme petição de id 33928230, sustentando, em síntese: (i) o cabimento do recurso, nos termos do art. 1.021 do CPC, por se tratar de decisão monocrática proferida pelo relator; (ii) a tempestividade da insurgência; (iii) que a decisão agravada incorreu em equívoco ao considerar inadequada a via do mandado de segurança, pois o caso concreto configuraria hipótese excepcional de flagrante ilegalidade; (iv) que, ao interpor o recurso inominado no processo de origem, teria formulado pedido de gratuidade de justiça, circunstância que, à luz do art. 99, §7º, do CPC, dispensaria a comprovação imediata do preparo recursal até apreciação do requerimento pelo órgão competente; (v) que o juízo de origem, ao declarar a deserção do recurso sem previamente apreciar o pedido de gratuidade ou conceder prazo para recolhimento do preparo em caso de indeferimento, teria violado o devido processo legal, o direito de acesso à justiça e o princípio do duplo grau de jurisdição; (vi) que tal conduta configuraria ilegalidade flagrante e teratologia aptas a justificar o manejo do mandado de segurança contra ato judicial; e (vii) que a decisão agravada deixou de considerar que a controvérsia envolve verba de natureza alimentar, pois os descontos discutidos na demanda originária recaem sobre benefício previdenciário da impetrante. Ao final, requer a reconsideração da decisão monocrática ou, caso mantida, a submissão do recurso ao órgão colegiado, para que seja conhecido e provido o agravo interno, com a consequente reforma da decisão agravada, a fim de determinar o regular processamento do mandado de segurança e, ao final, a concessão da segurança pleiteada.

É o relatório.

VOTO

1. Juízo de Admissibilidade

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos processuais de admissibilidade, notadamente quanto à tempestividade, legitimidade, interesse recursal e adequação da via eleita, razão pela qual
conheço do Agravo Interno
.

2. Mérito

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado restringe-se a verificar se merece reforma a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança Cível, por inadequação da via eleita, sob o fundamento de que o writ foi utilizado como sucedâneo recursal contra decisão judicial que não conheceu de recurso inominado por deserção, em razão da ausência de preparo recursal.

Assim, cumpre analisar se, no caso concreto, estariam presentes circunstâncias excepcionais — tais como teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder — capazes de justificar a utilização do mandado de segurança contra ato judicial, afastando a regra geral de inadmissibilidade dessa via impugnativa.

1. Da natureza excepcional do mandado de segurança contra ato judicial

O mandado de segurança constitui remédio constitucional destinado à proteção de direito líquido e certo, nos termos do art. 5º, inciso LXIX, da Constituição Federal, que dispõe:

“Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.”

A disciplina infraconstitucional do instituto encontra-se na Lei nº 12.016/2009, cujo art. 5º, II, estabelece expressamente:

“Art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:
II – de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo.”

Tal previsão revela que o mandado de segurança não pode ser utilizado como sucedâneo recursal, sob pena de subversão do sistema recursal estabelecido pelo ordenamento jurídico.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, admitindo a impetração contra ato judicial apenas em hipóteses absolutamente excepcionais, caracterizadas por teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder.

Nesse sentido:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição.”

(Súmula 267 do STF)

Ainda:

“O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida.”

(STJ, AgInt no RMS 60.132/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 20/08/2019)

Portanto, a regra geral é a inadmissibilidade do mandado de segurança contra decisões judiciais, salvo quando inexistente meio processual idôneo ou quando presente vício de gravidade extrema.

2. Do caso concreto

No caso em análise, a agravante impetrou mandado de segurança contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Geraldo do Araguaia/PA, que não conheceu do recurso inominado interposto nos autos do processo nº 0801647-09.2024.8.14.0125, em razão da ausência de comprovação do preparo recursal, circunstância que conduziu à declaração de deserção do recurso.

A decisão impugnada fundamentou-se no art. 42, §1º, da Lei nº 9.099/95, segundo o qual:

“Art. 42 (...)

§1º O preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção.”

A agravante sustenta que, no momento da interposição do recurso inominado, teria formulado pedido de gratuidade de justiça, o que afastaria a exigência imediata de preparo, nos termos do art. 99, §7º, do CPC, segundo o qual:

“§7º Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, determinar o recolhimento em cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso.”

Alega, assim, que a decisão do juízo de origem teria incorrido em ilegalidade ao declarar a deserção sem prévia apreciação do pedido de gratuidade.

Todavia, a análise dessa alegação demandaria o reexame da própria decisão judicial proferida no processo originário, bem como da regularidade do procedimento adotado no âmbito dos Juizados Especiais, matéria que deve ser apreciada por meio do recurso adequado, e não por intermédio do mandado de segurança.

Com efeito, conforme destacado na decisão agravada, o ordenamento processual dos Juizados Especiais prevê mecanismo próprio para impugnar decisões que não admitem recurso inominado, sendo cabível a interposição de agravo interno perante a Turma Recursal.

Desse modo, existia via recursal própria para a insurgência da parte, circunstância que afasta o cabimento do mandado de segurança.

A propósito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é categórica:

“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso, salvo nas hipóteses de manifesta ilegalidade ou teratologia.”

(STJ, AgInt no RMS 66.011/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 16/08/2021)

No caso concreto, não se verifica qualquer situação excepcional capaz de justificar a utilização do mandado de segurança.

A decisão atacada limitou-se a aplicar regra legal expressa relativa ao preparo do recurso no âmbito dos Juizados Especiais, não se evidenciando ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia.

Ademais, o simples inconformismo da parte com a decisão judicial não autoriza a utilização do mandado de segurança como substituto recursal, sob pena de desorganização do sistema processual e de violação ao princípio da segurança jurídica.

Cumpre destacar que o próprio Superior Tribunal de Justiça tem reiteradamente decidido que a não utilização do recurso cabível não legitima o manejo do mandado de segurança, entendimento que preserva a coerência do sistema recursal.

Assim, correta a decisão monocrática que indeferiu liminarmente a petição inicial do mandamus, nos termos do art. 10 da Lei nº 12.016/2009, bem como do art. 485, inciso I, do Código de Processo Civil, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Nesse sentido:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. POSSIBILIDADE DE EFEITO SUSPENSIVO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO CABIMENTO DE MANDADO DE SEGURANÇA (SÚMULA N. 267/STF). DECISÃO MANTIDA. 1. "O mandado de segurança somente deve ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida [...]" ( AgInt no RMS 60.132/SP, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 20/8/2019, DJe

23/8/2019). 2. "'Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição', nos termos da súmula n. 267, do STF. De acordo com o art. 5º, inciso II, da Lei 12.016/09, a qual disciplina o mandado de segurança, não caberá mandado de segurança de decisão judicial passível de recurso com efeito suspensivo. Analisando o artigo mencionado em conjunto com o art. 558, do CPC/73, que disserta sobre a possibilidade de atribuir-se efeito suspensivo ao agravo interno em casos de lesão grave ou de difícil reparação, depreende-se de forma inconteste a impossibilidade de manejar o mandado de segurança como sucedâneo de recurso [...]" ( AgRg no RMS 36.631/RJ, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 13/3/2018, DJe 20/3/2018). 3. No caso, seja porque o ato judicial objeto do mandamus era passível de recurso ? agravo interno ? ao qual se poderia atribuir efeito suspensivo, seja por não se observar flagrante ilegalidade na decisão impugnada, é injustificável impetrar mandado de segurança. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no RMS: 66011 SP 2021/0076574-4, Relator: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 16/08/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2021)

AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INTERPOSIÇÃO EM 31.01.2020. IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, ILEGALIDADE OU ABUSO FLAGRANTE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que não cabe mandado de segurança contra ato judicial, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STF - MS: 36846 RJ 0034575-81.2019.1.00.0000, Relator: EDSON FACHIN, Data de Julgamento: 15/12/2020, Segunda Turma, Data de Publicação: 04/02/2021)

Diante de todo o exposto, não se verifica qualquer fundamento apto a justificar a reforma da decisão agravada, a qual observou a legislação aplicável e a jurisprudência consolidada das Cortes Superiores.

3. Dispositivo

Ante o exposto,
voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática que indeferiu liminarmente o Mandado de Segurança Cível, por inadequação da via eleita.

Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e infraconstitucional ventilada nos autos, evitando-se, com isso, a oposição de embargos de declaração para este fim.

Alerte-se às partes que embargos declaratórios não se prestam à revisão de fatos e provas, nem à impugnação da justiça da decisão, cabendo sua interposição nos estreitos limites previstos nos artigos 1.022 do CPC.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

Des.
ALEX PINHEIRO CENTENO

Relator

Belém, 27/03/2026